Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DESPROPORCIONAL. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tráfico. Nulidade da prova sob alegação de invasão de domicílio. O crime de tráfico de drogas é permanente, portanto, o estado de sua flagrância se prolonga no tempo, de modo que havendo indícios de que a pessoa está a usar a residência para a prática de crime de tráfico, inclusive com a abordagem de usuário logo após a mercancia, não está ela ao amparo da proteção do domicílio previsto na Constituição Federal (art. 5o, inciso XI), eis que a Norma Máxima do Sistema Legal não ampara a prática de crime em qualquer circunstância.

2. A apreensão em depósito e na posse de usuário do tóxico crack, demonstram que o réu traficava drogas, sendo inviável o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento.